Tribunal: STF
Processo: Rcl 73355
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosina Duarte Mendonca Deeke contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação.



    A embargante alega que a decisão embargada “adotou premissa equivocada, pois foi interposto recurso extraordinário contra o ato reclamado”. 



    Argumenta que “a embargante explicou, de forma minudente, que antes de propor esta demanda interpôs todos os recursos cabíveis, de modo que, como determina a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (Rcl 32.277-AgR/RS), foi esgotado o iter processual nas instâncias ordinárias, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.022, II)”. 



    Pede, ao final, o acolhimento dos embargos para que a reclamação seja “conhecida e retome o seu trâmite regular, com a análise do pedido de liminar formulado, de suspensão cautelar dos efeitos do ato reclamado”.



    É o relatório. Decido. 



    Tem razão a embargante no ponto em que alega que houve o prévio esgotamento das instâncias, conforme documentação em anexo (eDoc. 14 e 15), razão pela qual acolho os embargos de declaração para conhecer da reclamação. Passo ao exame do mérito da reclamação.



    O pedido é improcedente.



    A reclamação foi ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC), que responsabilizou um notário por não adotar medidas para evitar fraude na lavratura de procuração. A reclamante sustentou que o acórdão violaria o entendimento do STF no Tema 777 da Repercussão Geral, que trata da responsabilidade objetiva do Estado por atos de notários e registradores.



    No entanto, a Primeira Turma negou provimento ao Recurso Extraordinário nº 1.458.470, interposto pela reclamante contra o acórdão reclamado, conforme ementa a seguir:



    “DIREITO CIVIL. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE BENS IMÓVEIS MEDIADA POR PROCURAÇÕES PÚBLICAS FRAUDULENTAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE 1458470 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 16-12-2024)



    A Primeira Turma já decidiu no sentido de que a controvérsia é de natureza infraconstitucional e que conclusão em sentido contrário demandaria reapreciação de fatos e provas. A Turma também ressaltou que “a Corte de origem não afastou a responsabilidade objetiva do Estado, razão pela qual não há identidade com o Tema 777 da repercussão geral”.



    Não há motivo para conclusão diversa em sede de reclamação, pois, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente